Tribunal: TJDFT
Processo: 0033170-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0033170-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO EMIDIO FERREIRA RECORRIDO: ELZA COSTA LEMOS D E S P A C H O De acordo com o ID 56120012, verifico que o depósito inicial efetuado nesta ação rescisória foi objeto de transferência por meio de PIX em 11.10.2023, em virtude de ordem emanada nos autos n. 0048608-12.2007.8.07.0001, aos quais estava vinculado referido depósito em decorrência do fim do convênio com a Caixa Econômica Federal, instituição em que foi efetuado o depósito inicialmente (ID 55967788). Em consulta aos autos do processo acima mencionado, constato que o numerário referente ao depósito inicial efetuado nesta ação rescisória foi transferido à ré, conforme ID 175046462 daqueles autos, para quem realmente caberia tal valor, nos termos do que definido pela decisão de ID 55843367. Assim, embora por via inadequada, o depósito inicial desta ação rescisória alcançou seu legítimo destinatário. Forte nesses argumentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora